Tribunal: TJDFT
Processo: 0703409-08.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CELULAR. MANCHA NA TELA. VÍCIO OCULTO. GARANTIA. VIDA ÚTIL. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso, alega que contatou a Samsung por telefone para reclamar do defeito, sendo informado que deveria desembolsar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reis) para que o reparo fosse efetivado, razão pela qual deixou de enviar o aparelho para assistência. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam procedentes.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 50014082). Contrarrazões apresentadas (ID 49615465 e 49615467).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
4. No caso, o celular “SAMSUNG GALAXY Z FOLD 3 5G, no valor de R$ 12.799,00 fornecido pelos réus apresentou defeito após um ano e dois meses da compra, após o prazo da garantia contratual (12 meses). Trata-se de bem de consumo durável, o que evidencia que o defeito apresentado se trata de vício oculto, já que não há sinais de danos físicos decorrentes de mau uso, conforme se verifica da análise dos documentos de ID 49615416 e ID 49615416.
5. Consoante entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, "O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 26, § 3o, ao tratar dos vícios ocultos, adotou o critério da vida útil do bem, e não o da garantia, podendo o fornecedor se responsabilizar pelo vício mesmo depois de expirada a garantia contratual." (REsp n. 1.787.287/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 16/12/2021).
6. Além disso, embora a sentença tenha acolhido a tese da defesa de ausência de oportunidade para solução do problema (art. 18, § 1o, do CDC), não é o caso dos autos, já que a análise do aparelho pela assistência técnica foi vinculada à cobrança de valores, conforme se depreende da própria contestação: “Contudo, caso esse Juízo entenda insuficiente ou unilateral a prova documental ora produzida pela ré, deve-se, desde logo, reconhecer a necessidade de análise técnica do produto, vez que, como a parte autora se recusou a efetuar o pagamento do orçamento para tanto, inexiste comprovação de que de fato haja algum problema com o produto objeto desta ação” (ID 49615446 - pág. 8).
7. Considerando que o defeito do aparelho surgiu durante o período de vida útil do bem, aliado ao fato de não possuir marcas de mau uso ou de impacto, conforme farta documentação juntada aos autos, resta claro que o problema apresentado decorreu de defeito de fabricação, sendo constatado o vício oculto “mancha preta” em modelos da linha " GALAXY Z FOLD ". Dessa forma, a sentença merece reforma para que o pedido de restituição da quantia paga seja julgado procedente.
8. Não há que se falar, contudo, em indenização por danos morais. A situação vivenciada pelo autor trata-se de mero aborrecimento, incapaz de atingir qualquer dos atributos da personalidade.
9. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada em parte para condenar os requeridos, solidariamente, a pagarem ao autor a quantia de R$ 12.799,00 (doze mil setecentos e noventa e nove reais) a título de restituição, corrigida monetariamente pelo INPC desde 05/10/2021 e acrescida de juros legais desde a citação, cabendo ao autor disponibilizar o bem com defeito para recolhimento pelas requeridas. Custas recolhidas. Sem custas e honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.